Tribunal: TJPA
Processo: 0003959-78.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003959-78.2013.8.14.0059

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO CORNELIO DA CRUZ PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003959-78.2013.8.14.0059

COMARCA: SOURE / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADAS:
LÍGIA NOLASCO (OAB/PA nº. 28.030-A),

LARISSA NOLASCO (OAB/PA nº. 28.031-A) e

FERNANDA AMARAL O. GONÇALVES (OAB/PA nº 36.329-A)

APELADO:
PAULO CORNÉLIO DA CRUZ PEIXOTO

ADVOGADO:
ODIVALDO SABOIA ALVES (OAB/PA nº 11.665)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. DEMORA DECORRENTE DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003959-78.2013.8.14.0059

COMARCA: SOURE / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADAS:
LÍGIA NOLASCO (OAB/PA nº. 28.030-A),

LARISSA NOLASCO (OAB/PA nº. 28.031-A) e

FERNANDA AMARAL O. GONÇALVES (OAB/PA nº 36.329-A)

APELADO:
PAULO CORNÉLIO DA CRUZ PEIXOTO

ADVOGADO:
ODIVALDO SABOIA ALVES (OAB/PA nº 11.665)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial,
que move em face de
PAULO CORNÉLIO DA CRUZ PEIXOTO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sua exordial
(Id. 12548072),
alega o autor que o executado restou inadimplente com o pagamento das obrigações relativas à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00206-3, razão pela qual ajuizou a demanda, objetivando a quitação do débito.

Apesar de devidamente citado
(Id. 12548081 – pg. 8)
, o executado não pagou a dívida e nem opôs Embargos, tendo apenas se manifestado acerca do bem penhorado
(Id. 12548083 – pg. 7).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 12548172 – pg. 7)
, extinguindo o feito ante o reconhecimento prescrição intercorrente.

O exequente opôs Embargos de Declaração
(Id. 12548173 – pg. 2)
, que foram rejeitados pelo juízo
(Id. 12548174 – pg. 8).

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação
(Id. 12548175)
, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo a anulação da sentença de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição
(Id. 12558502)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento, pelo juízo de origem, da ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o apelante que não houve inércia de sua parte e que foi requerida a suspensão do feito com base no art. 10, da Lei 13.340/2016, inexistindo qualquer intimação do juízo que não fosse atendida pelo recorrente.

De pronto, adianto que lhe assiste razão.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Como se vê da decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente ultrapassado tal prazo, iniciaria o prazo de prescrição. Ato contínuo, entendendo o juízo que há possibilidade de decretação da prescrição, deve intimar a parte para apresentar manifestação sobre o tema.

No caso em voga, em nenhum momento o processo foi suspenso e muito menos se vislumbra que a demora na condução do feito se deu por culpa do banco apelante.

Da análise acurada do feito, observa-se que o despacho determinando a citação do executado foi proferido em 16/10/2013 (Id. 12548081 – pg. 2), sendo a citação efetivada em 16/12/2013 (Id. 12548081 – pg. 8), com a penhora de bens.

Em 14/03/2014 o executado informou que o imóvel penhorado não era de sua propriedade (Id. 12548083 – pg. 7), tendo o apelante suscitado a ocorrência de fraude à execução (Id. 12548087 – pg. 13), antes mesmo de ter sido intimado a manifestar-se (23/07/2014).

O juízo de origem proferiu decisão apenas em 18/03/2015, na qual, apesar de reconhecer indícios de fraude à execução, optou por postergar a análise do pedido de anulação da venda após a tentativa de penhora dos bens dados em garantia na Cédula Rural Pignoratícia objeto da lide (12548093 – pg. 4), sendo expedido novo mandado em 21/10/2015 (Id. 12548093 – pg. 8), o qual foi devolvido em 11/07/2016 (Id. 12548167 – pg. 11).

Verificando que o Oficial de Justiça não havia cumprido a determinação de penhorar os bens dados como garantia na Cédula Rural, em 07/12/2016, novamente o juízo determinou a realização da referida penhora (Id. 12548167 – pg. 13), o que não foi cumprido.

O feito permaneceu parado até o dia 05/09/2018, quando o exequente/apelante requereu sua suspensão com base no art. 10, da Lei 13.340/2016 (Id. 12548169- pg. 6), requerimento reiterado em 29/05/2019 (Id. 12548169 – pg. 8), não havendo qualquer manifestação do juízo.

Somente em 17/03/2020 foi proferido despacho determinando a manifestação do exequente acerca da prescrição intercorrente (Id. 12548171 – pg. 4), que foi cumprida pelo apelante, ao peticionar pugnando pelo não reconhecimento da prescrição (Id. 12548171 – pg. 6).

Com efeito, verifica-se que o único período em que, de fato o apelante quedou-se inerte foi entre o despacho proferido em 07/12/2016 e sua manifestação em 05/09/2018, entretanto, como já exposto, o despacho determinava o cumprimento de novo mandado de penhora e avaliação, que sequer chegou a ser expedido, portanto, a paralisação decorreu da não realização de ato exclusivo do Poder Judiciário.

Ainda que assim não o fosse, o prazo de paralisação não alcançou 02 (dois) anos, sendo, portanto, insuficiente para configurar o prazo prescricional trienal.

Ademais, constata-se que, houve dois requerimentos não analisados pelo juízo, de suspensão do processo com base no art. 10, da Lei 13.340/2016, que autorizava a liquidação e renegociação de dívida de crédito rural,
in verbis:

Art. 10. Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei:

I - até 30 de dezembro de 2018, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas em relação aos débitos de que trata o art. 4º ;

II - até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas, em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º ;

III - o prazo de prescrição das dívidas.

Considerando que o feito em questão se enquadra nas hipóteses do art. 3º, da supra mencionada Lei, estava, portanto, permitida a suspensão da execução desde 28/09/2016 (data da publicação da norma) até 30/12/2019, com base no inciso II, do art. 10, acima transcrito. Porém, o juízo não se manifestou acerca dos requerimentos formulados pelo banco exequente e deixou de efetivar a suspensão do feito.

Em verdade, a demora no julgamento da lide é imputável exclusivamente ao judiciário, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha tido desidiosa na condução do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.839.423/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Isto posto, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, devendo a sentença de origem ser anulada, para dar prosseguimento à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência,
ANULAR
a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024